Tribunal: STF
Processo: ARE 1588467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, §1º, CP). ABSOLVIÇÃO. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estupro (art. 213, §1º, CP). A defesa postulou absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para infração diversa, bem como pleiteou a revisão da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão 
Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por estupro; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta imputada para o crime tipificado no art. 215-A do CP (importunação sexual); e (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime.
III. Razões de decidir
O acervo probatório revelou-se coeso e suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável, afastando a tese absolutória.
Inviável a desclassificação pretendida, ante a adequação típica dos fatos narrados e comprovados à norma penal incriminadora, qual seja, art. 213, §1º, do CP.
Verificada indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, impõe-se o redimensionamento da pena-base.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, mantendo-se a condenação por estupro.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente